Tribunal: TJDFT
Processo: 0035727-31.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÕES MENSAIS. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. ART. 323 DO CPC. PRESTAÇÕES VINCENDAS. PEDIDO IMPLÍCITO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a possibilidade de restituição dos valores alegadamente pagos a maior pela apelante, durante o incidente processual de cumprimento de sentença.
2. Nos termos da regra prevista no art. 323 do CPC, na hipótese de obrigações de trato sucessivo as prestações vincendas serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se no curso do processo, o devedor deixar de pagá-las.
3. Convém destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema no 14), fixou a tese segundo a qual “no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”.
4. No caso em deslinde a demandante coligiu aos autos documentos que comprovam o pagamento das mensalidades do plano de saúde em valor excessivo referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, bem como de janeiro de 2023. 4.1. Nesse cenário, as prestações que foram efetuadas, em valor maior, no curso do processo, devem ser ressarcidas à apelante até a data do cumprimento da obrigação, de modo a evitar nova provocação do Judiciário a respeito da matéria já examinada nos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.